Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-95.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Embargos de Declaração no 1001009-95.2017.8.11.0003 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Rondonópolis
Embargante: Construtora e Imobiliária Farias Ltda.
Embargado: Luiz Felipe Gonçalves Lima
V I S T O S.
Por meio da petição contida no id. 128152172, requer a embargante a realização de sustentação oral de suas razões em sessão por videoconferência, pugnando pela retirada de pauta do recurso designado para a Sessão Ordinária Virtual que ocorrerá durante os dias 25 a 27 de maio, no Plenário Virtual.
Indefiro o pedido formulado, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator